Tribunal: TCU
Processo: 017.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 15129/2018-TCU-1a Câmara, sem prejuízo do prazo de seu efetivo cumprimento na forma consignada no Acórdão 2448/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 034.277/2016-1 , referente ao processo de prestação de contas anuais da Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CGFAT) relativas ao exercício de 2015. Considerando que, mediante o Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal decidiu, entre outras medidas: "9.4. determinar à Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CGFAT), com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU: 9.4.1. que apresente a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, plano de ação para implementação do Sistema de Informações Gerenciais do FAT (Sigfat), nele inscrevendo os prazos e os responsáveis associados a cada medida e as justificativas para cada opção que vier a adotar para assegurar o prosseguimento do projeto; 9.4.2. que apresente a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, plano de ação com vistas a sanar as impropriedades apontadas nos itens 1.1.2.1 e 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria 201601924 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, contendo os prazos e responsáveis associados a cada medida; 9.5. determinar ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, considerando suas competências normativas previstas na Resolução Codefat 596/2009, que estabeleça, nas normas que regulam as aplicações dos depósitos especiais e os empréstimos constitucionais, a obrigatoriedade de envio periódico de relatórios analíticos de desembolso e retorno dos programas financiados com recursos do FAT, para possibilitar a realização de conferência dos valores apresentados nos demonstrativos encaminhados pelas instituições financeiras que aplicam recursos do fundo, informando ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, acerca das providências adotadas;" Considerando que, no primeiro monitoramento das referidas determinações, realizado no âmbito do presente TC Processo 017.868/2020-3 , este Tribunal, mediante o Acórdão 8453/2021-TCU-Primeira Câmara , considerou parcialmente cumpridas as determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara e não cumprida a determinação do item 9.5 do mesmo acórdão; Considerando que, no segundo monitoramento das referidas determinações, realizado nestes autos, este Tribunal, mediante o Acórdão 4931/2023-TCU-Primeira Câmara , considerou cumprida a determinação do item 9.5 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em terceiro monitoramento, a CGFAT informou que o desenvolvimento do Sistema Sigfat foi dividido em três ações (mapeamento de processos, mapeamento de competências e desenvolvimento do sistema) e que as duas primeiras ações foram concluídas, enquanto a terceira ainda estava em andamento, conforme cronograma de implementação do objeto, de modo que a unidade instrutiva concluiu estar demonstrado o empenho do órgão na conclusão e implementação do Sigfat, propondo considerar cumprida a determinação do 9.4.1 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, no referido terceiro monitoramento, a CGFAT demonstrou que as recomendações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União constantes dos subitens 1.1.2.1 e 1.1.2.2 do relatório de auditoria 201601924 foram implementadas, de modo que a unidade instrutiva sugeriu considerar também cumprido o subitem 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara e em encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 230-232), à Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (CGRF), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 017.868/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 034.277/2016-1 (prestação de contas). 1.2. Órgão: Fundo de Amparo ao Trabalhador. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.